Tribunal: TJSP
Processo: 1504204-56.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – LESÕES CORPORAIS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER– Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Retratação da vítima que nitidamente possui o interesse em livrar o réu da condenação, sobretudo por ela ter informado que reatou o relacionamento com ele - Declarações prestadas na fase inquisitiva que são firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Validade -

Ementa:
APELAÇÃO – LESÕES CORPORAIS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER– Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Retratação da vítima que nitidamente possui o interesse em livrar o réu da condenação, sobretudo por ela ter informado que reatou o relacionamento com ele - Declarações prestadas na fase inquisitiva que são firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Validade - Laudo pericial que comprova as lesões – Pena bem fixada – Recurso defensivo desprovido.